Tribunal: TJBA
Processo: 0370015-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370015-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE, VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PERCENTUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que deixou de reconhecer a cumulação de indenizações por invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico. A controvérsia gira em torno da cumulação das lesões identificadas por perícia judicial em dois segmentos distintos do corpo (membro inferior direito e pé direito), cada um com debilidade de 50%, e do consequente recálculo da indenização devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação das perdas funcionais aferidas no membro inferior direito e no pé direito, ambas com repercussão moderada e identificadas como lesões distintas no laudo pericial, para fins de apuração da indenização devida a título de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia judicial atesta de forma clara e categórica a existência de duas lesões autônomas, com repercussões funcionais distintas, graduadas em 50% cada, em segmentos corporais distintos previstos na tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

4.

A cumulação das indenizações é possível quando as lesões atingem diferentes partes do corpo, como expressamente admite a tabela legal e reconhece a jurisprudência consolidada, inclusive do TJ-BA, afastando a alegação de "bis in idem".

5.

A aplicação do art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, autoriza o cálculo proporcional da indenização de acordo com o grau de invalidez apurado, observando-se o teto de R$ 13.500,00 por lesão.

6.

A Súmula 474 do STJ reforça que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau da lesão, sem impedimento à soma dos percentuais quando se trata de segmentos distintos.

7.

O valor efetivamente devido, conforme os percentuais de 50% para o pé direito (com base em 50% da tabela) e 50% para o membro inferior direito (com base em 70% da tabela), totaliza R$ 8.100,00, sendo devida a complementação de R$ 6.412,50, deduzido o valor já pago administrativamente.

8.

A sentença de primeiro grau incorre em erro ao não aplicar corretamente os critérios da tabela legal vigente à época do acidente, desconsiderando a autonomia das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente possível a cumulação de percentuais de invalidez decorrentes de lesões permanentes parciais incompletas que atinjam segmentos corporais distintos previstos na tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

2.

O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar os percentuais atribuídos a cada segmento corporal afetado, respeitado o limite de R$ 13.500,00 por lesão.

3.

A perícia judicial que identifica lesões distintas com graus próprios de comprometimento funcional deve prevalecer sobre interpretações restritivas que inviabilizem o cumprimento da finalidade social do seguro obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II e § 1º; Lei nº 11.945/2009 (tabela anexa).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJ-BA, APL nº 0514714-94.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 13.07.2022; TJ-BA, APL nº 0527057-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0370015-49.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANO SILVA DE SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator